Tribunal: TJMT
Processo: 1013596-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013596-56.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
AGRAVADO: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME e outros (9)
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, tendo em vista a consolidação substancial em favor do grupo econômico AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME e outros, determinou a publicação de editais com relação aos créditos auferidos por Eloi Brunetta em favor do grupo econômico.
Sustenta a agravante, em síntese, que “se trata na origem de Recuperação Judicial, em trâmite na 2a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, requerida pelo Grupo Econômico Agravado e pelo produtor rural Elói Brunetta . 11. Deferido o processamento da recuperação, este Agravante, arrolado na Classe II – Garantia Real no valor de R$ 46.759.606,90, interpôs o competente agravo de instrumento, autos no 1008077-37.2019.8.11.0000, para discutir a legitimidade de Elói Brunetta para figurar no polo ativo do referido processo, em razão do não cumprimento do requisito temporal de inscrição na Junta Comercial . 12. O referido recurso foi provido, excluindo-se o produtor do pleito recuperacional, bem como os créditos constituídos por si. 13. Este era o cenário da recuperação, excluídos o produtor rural e por consequência os créditos por ele tomados, como os deste Agravante, pelo menos até que proferida a r. decisão que ora se recorre.”, que “como se verifica, em atenção a Acórdão proferido por este E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso em agravo de instrumento movido por Elói e as Agravadas onde restou deferida a consolidação substancial de bens entre produtor e empresas , sem que fossem ouvidos os credores ou mesmo lhes dado a oportunidade de se manifestar no referido recurso, em clara afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, foi proferida a r. decisão vergastada, que determinou a publicação de novos editais, com a relação de créditos tomados por Elói em favor do grupo econômico e os demais procedimentos de praxe, o que não foi determinado pelo e. TJMT em momento algum.”.
Aduz, ainda, que “é importante reiterar que este Agravante, assim como os demais credores habilitados na recuperação judicial das Agravadas não é parte no agravo de instrumento no 1007172- 32.2019.8.11.0000, em trâmite na Primeira Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal 18. Necessário informar que, uma vez que tomou conhecimento do referido Acórdão, este Agravante se manifestou no referido recurso (Doc. 7), expondo a clara nulidade do referido acórdão e requerendo a anulação de todos os atos decisórios lá proferidos para que sejam os credores citados e oportunizada sua apresentação de contraminuta ao referido pedido. 19. Aliás a referida consolidação substancial sequer poderia ter sido deferida, uma vez que o produtor rural encontra -se excluído do pleito recuperacional, se tratando, inclusive de excepcionalidade sequer prevista em lei. 20. Ademais, a jurisprudência caminha no sentido de que a consolidação é matéria que deve ser deliberada em Assembleia Geral de Credores.”
Requer, ao final, que seja atribuído efeito suspensivo “ao presente recurso , para que sejam imediatamente suspensos os efeitos da r. decisão agravada , prosseguindo-se o pleito recuperacional, sem a inclusão do Agravante, credor de Elói Brunetta – excluído da Recuperação por decisão deste E. Tribunal de Justiça; ii) Ao final, seja reformada a r. decisão agravada, mantendo-se os editais de credores até então publicados, sem o acréscimo dos créditos tomados pelo produtor Rural Elói Brunetta, excluído da recuperação judicial.”
É o breve relato. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da suspensão da decisão agravada, de acordo com o demonstrado nos autos.
Isso porque, o magistrado condutor do feito determinou a publicação dos editais, com relação aos créditos auferidos por Eloi Brunetta em favor do grupo econômico, “tendo em vista a consolidação substancial em favor do grupo econômico, conforme julgamento do Agravo de Instrumento no 1007172-32.2019.8.11.0000, o qual reconheceu restar caracterizada a dependência econômico/financeira das atividades conjuntas desempenhadas pelas empresas recuperandas e pelo produtor rural, ainda que este tenha tido seu pedido recuperacional indeferido por acórdão não unânime, a fim de evitar nulidade decorrente da ausência de oportunização de defesa aos credores.” (destaquei)
Todavia, muito embora esta magistrada tenha sido vencida em seu entendimento no tocante a impossibilidade de consolidação dos bens em razão da impossibilidade da inclusão de Eloi Brunetta na recuperação judicial, e tenham os demais membros autorizado esta consolidação quando do julgamento do AI 1007172-32.2019.8.11.0000, tal recurso não transitou em julgado, existindo, inclusive, petição do aqui agravante requerendo a nulidade do julgamento, de modo que prematuro determinar o seu cumprimento, como feito pelo magistrado de 1o grau.
Ante o exposto, ao menos por ora, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, conforme requerido.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intimem-se os agravados para apresentarem resposta no prazo legal.
Após, a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora